Tribunal: STF
Processo: RvC 5575
Classe: RvC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, CUJA REVISÃO SE REQUER PROFERIDO POR TRIBUNAL DIVERSO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que apenas será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário, o que não ocorre no caso concreto.



    2. Ação Rescisória calcada em hipótese que não encontra guarida no entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 263 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo possível o indeferimento monocrático pelo Relator. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.